Tribunal: TJES
Processo: 0026757-63.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026757-63.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FÁBIO DOS ANJOS GONÇALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL.
ART. 40 DA LEI Nº
9.605/98.
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.

ERRO DE TIPO ESSENCIAL.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
defesa sustenta a tese de erro de tipo essencial
previst
a
no art. 20 do Código Penal
,
pois, no seu entend
er
, os denunciados não sabiam que o local onde estavam construindo
era
Área de Preservação Ambiental, fato que excluiria o dolo dos agentes. Quanto ao ponto, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...
)

o erro de tipo, previsto no art. 20, §1º, do Código Penal, isenta de pena o agente que ‘por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima’. O erro sobre elemento constitutivo do crime, portanto, exclui o dolo do agente.
(...).”
(AgRg no HC n. 704.490/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

2.
I
rrepreensível
a
conclusão alcançada pelo d. Promotor de Justiça,
no sentido de que
“(...) tendo o crime sido cometido em ambiente urbano, local que, nos dias atuais, está permeado de informações de fácil acesso que permitem que os membros da sociedade saibam que tal local seja de preservação ambiental, não há falar em erro de tipo (...).”
De igual forma, o
preclaro
Procurador de Justiça,
para
o qual
“
na situação sob apuração era razoável presumir que o ‘homem médio’ teria consciência da existência da legislação ambiental, dadas as circunstâncias verificadas.”

3.
No caso,
autoria e materialidade
restaram sobejamente demonstradas através d
o Termo Circunstanciado Ambiental (fls. 08/1
2
),
Relatório de Vistoria (fls. 21/31),
Relatório Final (fls. 131/132),
Parecer Técnico SEMMA/DR nº 438/2015 (fls. 140/147), Parecer Técnico SEMMA/DR nº 4
71
/201
7 (fls. 234/235),
bem como pela prova oral produzida em sede policial pelos
próprios
recorrentes (fls. 17/18, fls. 57/58 e fls. 62/63
) e
policiais militares (fls. 50/55),
e
em juízo (fls. 3
52/354-verso).

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0026757-63.2015.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FÁBIO DOS ANJOS GONÇALVES, RENILTON NASCIMENTO REIS, GIDEVALDO SANTOS CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
26757
-
63
.20
15
.8.08.00
48

APELANTE:
FÁBIO DOS ANJOS GONÇALVES, RENILTON NASCIMENTO REIS
e
GIDEVALDO SANTOS CRUZ

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
ap
elação criminal interpost
a
por

FÁBIO DOS ANJOS GONÇALVES
,
RENILTON NASCIMENTO REIS
e
GIDEVALDO SANTOS CRUZ
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra
(fls.
377/381-verso
) que, nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
á-los
pela prática do crime previsto no ar
t.
40 da Lei nº 9.605/98, impondo-lhes
a
pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e multa.

Em razões lançadas às fls. 388/390, a

d. Defensoria Pública Estadual
almeja a absolvição dos apelantes
por erro de tipo essencial.

C
ontrarrazões recursais
pelo desprovimento do recurso
(
fls. 392/395
), seguido do
Parecer Ministerial
no mesmo sentido
(ID
5402717
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que e
m fevereiro de 2011, Policiais Militares da guarnição ambiental
do
Município
de Serra
e
F
iscais
A
mbientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram até o balneário de Manguinhos para averiguar a veracidade de uma denúncia de invasão de áreas de preservação permanente para
a
construção de moradias.

Se extrai
que
ao chegarem
, consta
ta
ram que
Fábio
(fls. 1
7
/1
8
) e
R
enilton

(fls.
57/58
)
haviam
construí
do
, cada um, uma casa de alvenaria em lotes localizados
na referida
área de preservação permanente,
que
se
encontra
na
Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, que,
por seu turno,
é uma Unidade de Conservação.

Prossegue relatando que
a
construção d
as
residências causaram e causam danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação
e, de
plano, as áreas foram alvo de supressão da vegetação
nativ
a.

Relata haver

Relatório de Vistoria Técnica
(
fl
s.

2
1
/31
)
elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra
(SEMMA)
, conclu
sivo no sentido de que:
I)
as
intervenções constituem-se em degradação ao recurso hídrico existente;
II)
o local possui nascentes, que s
er
ão prejudicadas pelo lançamento de resíduos oriundos
d
as edificações, que,
por sua vez,
causa
rão
reflexos na praia de Bicanga;
III) foi
realiza
do

um
aterro no local
e
as
ações erosivas leva
ram
ao assoreamento dos cursos d'água, conjunto que evidencia os graves danos diretos e indiretos causados à Unidade de Conservação.

Colhe-se,
por fim,
que
Gidevaldo
(fls.
62
/
63
)
também edificou na APA de Praia Mole, causando as
mesmas
degradações
relatadas.

Pois bem.

Como visto, a
defesa sustenta a tese de erro de tipo essencial
previst
a
no art. 20 do Código Penal
,
pois, no seu entend
er
, os denunciados não sabiam que o local onde estavam construindo
era
Área de Preservação Ambiental, fato que excluiria o dolo dos agentes.

Quanto ao ponto, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...
)

o erro de tipo, previsto no art. 20, §1º, do Código Penal, isenta de pena o agente que ‘por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima’. O erro sobre elemento constitutivo do crime, portanto, exclui o dolo do agente.
(...).”
(AgRg no HC n. 704.490/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

Entretanto, não
creio
que os acusados tenham incorrido em erro de tipo essencial
,
conquanto
ausente a
necessária demonstração do desconhecimento dos pressupostos fáticos ensejadores da tipificação da conduta, ou ainda, a falsa percepção acerca dos elementos constitutivos do delito.

I
rrepreensível a
conclusão alcançada pelo d. Promotor de Justiça,
no sentido de que
“(...) tendo o crime sido cometido em ambiente urbano, local que, nos dias atuais, está permeado de informações de fácil acesso que permitem que os membros da sociedade saibam que tal local seja de preservação ambiental, não há falar em erro de tipo (...).”

De igual forma, o
preclaro
Procurador de Justiça,
para
o qual
“
na situação sob apuração era razoável presumir que o ‘homem médio’ teria consciência da existência da legislação ambiental, dadas as circunstâncias verificadas.”

Ademais, n
o caso
em julgamento,
a
d. d
efesa não se des
incumbiu do ônus probatório
de demonstrar a efetiva ocorrência da excludente de ilicitude
,
conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira,
verifico que a
autoria e materialidade
restaram sobejamente demonstradas através d
o
Termo Circunstanciado
Ambiental (fls. 08/1
2
),
Relatório de Vistoria (fls. 21/31),
Relatório Final (fls. 131/132),
Parecer Técnico SEMMA/DR nº 438/2015 (fls. 140/147), Parecer Técnico SEMMA/DR nº 4
71
/201
7 (fls. 234/235),
bem como pela prova oral produzida em sede policial pelos
próprios
recorrentes (fls. 17/18, fls. 57/58 e fls. 62/63
) e
policiais militares (fls. 50/55),
e
em juízo (fls. 3
52/354-verso).

Portanto,
o conjunto probatório colacionado
não deixa
d
úvida
s

de
que o
s
recorrente
s
pratic
aram
os ilícitos penais pelos quais fora
m
condenado
s
ao

incorreram nas condutas descritas no art. 40 da Lei nº 9.605/98, que
dispõe que
“c
ausar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”,
cuja pena cominada é
de
um a cinco anos de
reclusão.

Seguindo esta mesma inteligência
, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 34, PAR
Á
GRAFO ÚNICO, INCISO II, AMBOS DA LEI 9605/98. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANTE A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, POR SER DE NATUREZA RELATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A COMPROVAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A conduta de matar espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 29, caput, da Lei 9.605/98. II - A conduta de pescar utilizando-se de petrechos não permitidos, qual seja, uma rede, é fato que se amolda ao artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98. III - A incompetência em razão do lugar é relativa e, portanto, quando não argüida no momento adequado, resta preclusa. IV - Inviável a absolvição quando houver provas suficientes de que o réu agiu com dolo eventual. V -
Não há que se falar em erro de tipo quando o conjunto probatório demonstra a ciência inequívoca pelo agente da ilicitude de sua conduta. Preenchidas todas as elementares do tipo penal, inviável a absolvição.
VI -
O desconhecimento da lei é irrelevante, tendo em vista que o ordenamento jurídico vigente não o admite como forma de escusa.
VII - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
Acórdão 845558,
20130510093335APR, Relator: JOSÉ GUILHERME, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/1/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: 209)

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 40, DA LEI Nº 9.605/98, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A COMPROVAR O DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE - EXIST
Ê
NCIA DE DOIS LAUDOS PERICIAIS CAPAZES DE COMPROVAR A DIMENSÃO DO DANO CAUSADO - INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE - ERRO DE PROIBIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO CABIMENTO APELO IMPROVIDO.
1. Os documentos e provas constantes dos autos comprovam a exaustão a materialidade e autoria delitiva do crime previsto no artigo 40, da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 71, do código penal. 2. Não há que se falar em ausência de laudo pericial apto a comprovar o dano causado ao meio ambiente quando existentes nos autos dois laudos periciais que comprovam os fatos e, inclusive, a dimensão dos danos causados. A materialidade se encontra devidamente comprovada nos autos, inexistindo falar em ausência de prova técnica. 3. Não cabe falar em aplicação do princípio da insignificância. A conduta perpetrada pelo recorrente não se mostra como passível de ser considerada atípica, eis que houve dano ao bem jurídico tutelado, não cabendo aplicação do princípio da insignificância. Verifica-se dos laudos periciais a dimensão dos danos causados, os quais não podem ser tido como insignificantes, haja vista que o meio ambiente foi comprovadamente afetado. 4. Não há que se falar em atipicidade da conduta sob o argumento de que o tipo penal não abrange áreas de amortecimento das Unidades de Conservação, passo a tecer as considerações, eis que a zona de amortecimento das Unidades de Conservação também integra o ilícito penal disposto no artigo 40, da Lei nº 9.605/98. 5.
Não há que se falar em erro de proibição, seja inevitável ou evitável, haja vista a recorrência com que o tema da proteção ambiental é veiculado em meio social e nos meios de comunicação. Não bastasse, inexiste qualquer prova no caderno processual de que o recorrente era ao tempo do fato incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta.
6.
(...)
7. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação, 011140123370, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GET
Ú
LIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019)

Apelação. Crime ambiental. Causar dano direto a Área de Proteção Ambiental. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Erro de proibição. Não ocorrência.
Normas de proteção ao meio ambiente amplamente divulgadas pela mídia. Erro de tipo. Inocorrência. Ausência de falsa representação sobre elemento do tipo.
Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Comprovação do dolo. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Dosimetria. Pena e regime bem fundamentados. Reprimenda fixada no mínimo legal. Manutenção do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00004498520158260695 SP 0000449-85.2015.8.26.0695, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/02/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/02/2021)

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)